Tribunal: TJPA
Processo: 0021414-16.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0021414-16.2016.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARCELO DO NASCIMENTO PATELLO
ADVOGADA: DRA. ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - DEF. PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais, devidamente fundamentadas, consideradas desfavoráveis ao acusado, inviabiliza o redimensionamento da pena-base.
2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARCELO DO NASCIMENTO PATELLO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal e art. 244-B do ECA, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa; e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente. Após o concurso material de crimes, restou estabelecida a sanção em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 14.11.2016, por volta das 21h, o acusado Marcelo do Nacimento Patello e o menor F.G.D.C., munidos de arma de arma de fogo, assaltaram as pessoas que estavam a bordo do ônibus da linha Maguari/Pátio-Belém, que trafegada no município de Ananindeua. Uma viatura da polícia militar que realizava ronda ostensiva, percebeu a movimentação no coletivo, e após o acusado descer juntamente com o adolescente, foram detidos pelos agentes, ainda na posse dos bens subtraídos e da arma de fogo. Por tal conduta, Marcelo do Nascimento Patello foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 59/74), contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base em relação ao crime de roubo (fls. 78/82).

Em contrarrazões ao recurso às fls. 86/92, o Promotor de Justiça requereu o
parcial provimento
do apelo, a fim de que a pena-base do crime de roubo seja fixada no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que seja reformada em relação à dosimetria da pena (fls. 98/101).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a redução da reprimenda.

A dosimetria do crime de roubo, na primeira fase, foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade
em grau
normal
pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado.
Conduta social
que deve ser considerada
favorável,
tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo).
Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo).
O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao réu, haja vista que
não
foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua utilização nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem.
As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra as vítimas, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental destes. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime. Além do que, a ação criminosa girou em torno de muita audácia, já que abordaram um coletivo com diversos outros passageiros. Inclusive, já haviam planejado estrategicamente, eis que combinaram a prática da ação anteriormente. Quanto às
consequências
do delito
em relação às vítimas,
devem ser consideradas
desfavoráveis
ao acusado, eis que a renda do coletivo foi parcialmente recuperada. A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena base
em 05 anos e 06 meses de reclusão (...)¿

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, e em que pese o as manifestações favoráveis tanto pelo membro do
Parquet,
em contrarrazões, quanto pelo Procurador de Justiça, em parecer, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, explico.

Veja que, o magistrado considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: circunstâncias e consequências do crime. Naquele primeira, o sentenciante utilizou o fato de o crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo, ressaltando que iria utilizar tal circunstância na primeira fase, deixando de aplicá-la na terceira para se evitar
bis in idem.
Portanto, há aqui justa fundamentação para valorar o referido vetor de forma negativa. Do mesmo modo, considerou desfavoravelmente aquela segunda circunstância, tendo em vista a recuperação parcial dos bens.

Assim, estando a pena-base idoneamente fundamentada com base em elementos constante dos autos, não há como reconduzi-la a um patamar menor, na medida em que cabe ao juiz dentro do poder de sua discricionariedade avaliar cada elemento do art. 59 do CP, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Além do que, a reprimenda na primeira fase restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, próximo ao mínimo fixado no tipo penal.

Portanto, existindo dois vetores negativos, em conformidade com dados apresentados no processo, autorizado está a fixação da pena-base acima do mínimo, o que inviabiliza a redução pretendida, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5